Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707142-28.2022.8.07.0016 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE ARAÚJO BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. ARQUIVOS COM MENSAGENS E LIGAÇÕES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE VIOLÊNTA EMOÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime tipificado no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/06 (crime de perseguição), à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, regime aberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no padrão unitário mínimo. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) falta de interesse processual em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) absolvição pela ausência de prova da materialidade do crime; (iii) reconhecimento da violenta emoção (artigo 65 do Código Penal). III. Razões de decidir: 3. Na sentença foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e promovida a compensação com a agravante da alínea ‘f’, inciso II, do artigo 61 do Código Penal, assim, não deve ser conhecido o pedido quanto ao reconhecimento da confissão espontânea, por falta de interesse processual. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a reiteração necessária para configuração do delito de perseguição narrado na denúncia (artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/06), deve ser mantida a condenação. 5. Ausente prova de que o réu agiu impelido de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, não há que falar na aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "c", do Código Penal. IV. Dispositivo: 6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, defendendo que a pena do agente pode ser atenuada quando o crime for cometido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Requer, assim, a anulação da decisão vergastada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "(...) ausente prova de que o réu agiu impelido de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, não há que se falar na aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, 'c', do CP” (ID 66325011). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003